Tribunal: TJDFT
Processo: 0701999-72.2022.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701999-72.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELI OLIVEIRA MATIAS FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se a agravante para se manifestar acerca de eventual não conhecimento do requerimento de antecipação da tutela recursal para declarar a inexistência dos débitos oriundos do contrato n. 2022/090702-6 e ressarcir o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em razão da supressão de instância nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator